Tribunal: TJBA
Processo: 0160416-46.2008.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0160416-46.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LOURIVALDO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANA NASCIMENTO, FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL, MARCUS VINICIUS ALVES ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

08

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
(art. 121 § 2º, I e IV)
.
PEÇA DE ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA.
MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

DEMONSTRADOS.

PLEITO RECURSAL. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NA FASE DE PRONÚNCIA, DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA
S
MATÉRIA
S ARGUIDAS
.

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
RATIFICAÇÃO DO
DECISIO
COMBATIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
0160416-46.2008.805.0001
, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente
Lourivaldo Oliveira Santos e recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR